Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE ANÔNIMA. FRAUDE À LEGÍTIMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Afasta-se o argumento de omissão quanto à alegada incompatibilidade entre o julgamento antecipado da lide e a improcedência da pretensão inicial, pois, conforme se depreende da leitura do julgado, independentemente da realização de novas provas, se não houve alegação nos autos de doação inoficiosa (disposição gratuita de valor superior à metade do patrimônio), a pretensão das autoras esbarra no direito à liberdade contratual do primeiro réu, que, estando em pleno exercício dos atos da vida civil, é livre para gerir seu patrimônio, o que incluiu a constituição de nova sociedade.
3. Recurso desprovido.